Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Consta dos autos que a gratuidade de justiça foi deferida ao segundo Embargante, ora Apelante, ID 5121497, não havendo nada a prover. Em relação ao primeiro Embargante, também Apelante, para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mostra-se imprescindível a comprovação da situação financeira, pois, diferente das pessoas naturais, a sua hipossuficiência não é presumida. A despeito da possibilidade de comprovação, ao examinar os autos de origem, verifica-se que a gratuidade de justiça também foi formulada na petição inicial pela empresa Apelante e que lhe foi oportunizada comprovação da hipossuficiência alegada. Em resposta, ID 51214970, a Recorrente requereu a dilatação do prazo para juntada de comprovante de recolhimento de custas, tendo comprovado o recolhimento das custas iniciais ao ID 51214986, demonstrando, assim, que não faz jus ao benefício. Nesse contexto, considerando que os argumentos apresentados pela Apelante são os mesmo dos autos de origem, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, a Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator